Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800670-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO FABRICIO AVILA PINHEIRO, KAREN ROBERTA SOUZA AVILA PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800670-04.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: BRUNO FABRÍCIO ÁVILA PINHEIRO E KAREN ROBERTA SOUZA ÁVILA PINHEIRO.

ADVOGADO: MARCELO NAZARENO LIMA ARRIFANO OAB/SP 269085-A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA OAB/PA 13405-A E ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO OAB/PA 9136-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Bruno Fabrício Ávila Pinheiro e Karen Roberta Souza Ávila Pinheiro contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados e reduziu a taxa de juros aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação para constituição em mora dos avalistas e a impenhorabilidade de valores de caráter alimentar justificam a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A decisão monocrática analisou de forma clara a ausência de obrigatoriedade de notificação prévia, conforme cláusula contratual, e a adequação da penhora conforme o art. 833 do CPC.

3. Não foram apresentadas novas razões capazes de modificar a decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A reiterada apresentação de argumentos já analisados não constitui fundamento para modificação da decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800670-04.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: b
RUNO FABRÍCIO ÁVILA PINHEIRO E KAREN ROBERTA SOUZA ÁVILA PINHEIRO

ADVOGADO: MARCELO NAZARENO LIMA ARRIFANO OAB/SP 269085-A

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: SAndra zamprogno da silveira oab/pa 13405-a e adriano diniz ferreira de carvalho oab/pa 9136-a

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Bruno Fabrício Ávila Pinheiro
e
Karen Roberta Souza Ávila Pinheiro

contra Decisão Monocrática (Id 20271764), que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(processo nº 0806355-93.2023.8.14.0301), que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados e reduziu a taxa de juros aplicada.

Em suas razões (Id 20790503), os agravantes sustentam, em resumo, a nulidade da execução por ausência de notificação para constituição em mora e reiteram o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados, sob o argumento de que são verbas de caráter alimentar.

Contrarrazões apresentadas (Id 21331250)

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Bruno Fabrício Ávila Pinheiro e Karen Roberta Souza Ávila Pinheiro contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados e reduziu a taxa de juros aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação para constituição em mora dos avalistas e a impenhorabilidade de valores de caráter alimentar justificam a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A decisão monocrática analisou de forma clara a ausência de obrigatoriedade de notificação prévia, conforme cláusula contratual, e a adequação da penhora conforme o art. 833 do CPC.

3.

Não foram apresentadas novas razões capazes de modificar a decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A reiterada apresentação de argumentos já analisados não constitui fundamento para modificação da decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833.

Trata-se de Agravo Interno interposto por

Bruno Fabrício Ávila Pinheiro e Karen Roberta Souza Ávila Pinheiro em face da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Da análise do recurso, observa-se que os agravantes reiteram os mesmos argumentos suscitados no agravo de instrumento, alegando, em síntese: (I) falta de notificação adequada para constituição em mora de todos os avalistas e da empresa emitente, conforme previsto na cláusula 8ª da Cédula de Crédito Bancário; e (II) a impenhorabilidade de determinados valores bloqueados, por se tratar de verbas de caráter alimentar, os quais foram devidamente enfrentados e analisados na decisão monocrática.

A apresentação de novas razões ou fatos supervenientes, que pudessem alterar o entendimento anteriormente proferido, não foi trazida pelos agravantes, limitando-se a rediscutir matéria já decidida. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a reiteração de argumentos já discutidos e examinados não constitui fundamento hábil para a reforma da decisão impugnada.

A decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento analisou de forma clara e objetiva as questões postas em discussão, especialmente a inexistência de obrigatoriedade de notificação prévia para constituição em mora, conforme cláusula 6ª da Cédula de Crédito Bancário, e a adequação da penhora de valores bloqueados, respeitando os limites de impenhorabilidade previstos no art. 833 do Código de Processo Civil.

De modo que o
decisum
agravado se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte, não havendo razões para modificação.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 25/02/2025